Tribunal: TJSP
Processo: 2272025-22.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NÃO RECONHECIMENTO, POR ORA. 1. Pedido de progressão de regime deduzido em 02.06.2025 e não apreciado. Não configurada, atualmente, a desarrazoada demora na apreciação do pleito por desídia imputável à autoridade apontada como coatora, consideradas as peculiaridades do caso. Precedentes. Recente manifestação do Ministério

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NÃO RECONHECIMENTO, POR ORA. 1. Pedido de progressão de regime deduzido em 02.06.2025 e não apreciado. Não configurada, atualmente, a desarrazoada demora na apreciação do pleito por desídia imputável à autoridade apontada como coatora, consideradas as peculiaridades do caso. Precedentes. Recente manifestação do Ministério Público favorável à progressão do paciente para o regime aberto. Panorama fático indicativo de que os autos têm tramitado de forma adequada e estão na iminência de apreciação. 2. Habeas corpus dirigido ao Tribunal não é meio adequado para acelerar o processamento de pedido de benefícios. Ordem denegada.